Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de agravo interno, sob fundamento de supressão de instância, e aplicou multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de interposição direta de agravo de instrumento e quanto à aplicabilidade do entendimento firmado no REsp no 2.023.890/MS. Sustenta, ainda, a existência de erro material na aplicação da multa processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à fundamentação relativa à a possibilidade de interposição direta de agravo de instrumento contra decisão que determina penhora de bens e sobre o alcance do REsp no 2.023.890/MS e se há erro material na aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a possibilidade de interposição direta de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora, reconhecendo que a jurisprudência majoritária exige a impugnação prévia perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância.
5. O acórdão esclarece que o julgamento do REsp no 2.023.890/MS não constitui tese vinculante, tratando-se de interpretação aplicada em processo específico, sem efeito vinculante erga omnes, inexistindo omissão sobre o tema.
6. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC é aplicada de forma fundamentada, com base no reconhecimento unânime da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, observando a finalidade pedagógica e dissuasória prevista em lei.
7. A alegação de contradição entre o acórdão e dispositivos legais, doutrina ou jurisprudência não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC é aplicável quando o agravo interno é declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por unanimidade, com fundamento suficiente.
3. A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura contradição, omissão ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o; 1.021, § 4o; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1874815/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJDFT, EDcl no AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023; TJDFT.